Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000482-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[PEDRO SABO DE OLIVEIRA - CPF: 072.094.101-63 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), CARLA COSTA DE CARVALHO - CPF: 767.302.471-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – PENSÃO POR MORTE DE MILITAR – FALECIMENTO DA ESPOSA – NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO DE “MARIDO INVÁLIDO” PARA QUE ASSIM FOSSE CONSIDERADO DEPENDENTE DA SEGURADA - NOS TERMOS DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - LEI ESTADUAL No 4.491/1982 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à pensão por morte, segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é regido pela legislação em vigor à data do óbito do instituidor.

Considerando a não comprovação da condição de “marido inválido” para que assim fosse considerado dependente da segurada
,
nos termos da lei vigente à época do fato (falecimento), não faz jus o apelante ao benefício pretendido.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposto Por PEDRO SABO DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Conhecimento com pedido de pensão por morte no 1000482-29.2017.8.11.0041, proposta pelo apelante em face do Mato Grosso Previdência, que julgou improcedentes os pedidos dirimidos na inicial, considerando que não constam nos autos documentos de comprovam a condição de “marido inválido” para que assim fosse considerado dependente da segurada, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

Condenou ainda, o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, as quais manteve suspensas pelo prazo de cinco anos em razão da gratuidade de justiça
.

Insurge-se o apelante contra a r. sentença, suscitando, que em que pese em matéria previdenciária se utilizar o critério do Tempus regit actum, no caso em comento enfrentamos a seguinte situação, a norma utilizada ao tempo da morte da beneficiária, por ser anterior a Constituição Federal se mostra com ela incompatível, ou seja a norma contida na no art. 7o inciso primeiro da Lei n. 4.491/1982, não foi recepcionada pela Constituição/88, veja que não é o caso de inconstitucionalidade mais sim de não recepção, e que que a Lei n. 4.491/1982, foi revogada pela Lei Complementar 127/03, que corrigindo o erro da lei anterior.

Aduz que a pensão por morte é um direito social, consagrado na Constituição Federal e legislação Federal, e muito embora a Lei 8.213/91 regulamente normas para o regime geral de previdência, sua sistemática foi adotada para todas as legislações de regime próprio, a exemplo do que descreve o art. 247 da Lei complementar 04 de 1990 estatuto do servidor público do estado de Mato Grosso.

Requer ainda, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões do Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 104925970), manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta PEDRO SABO DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Conhecimento com pedido de pensão por morte no 1000482-29.2017.8.11.0041, proposta pelo apelante em face do Mato Grosso Previdência, que julgou improcedentes os pedidos dirimidos na inicial, considerando que não constam nos autos documentos de comprovam a condição de “marido inválido” para que assim fosse considerado dependente da segurada, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

Denota-se dos autos, em síntese, que, o Requerente, ora Apelante, era esposo da servidora CARLENE PADILHA DE OLIVEIRA, que exercia o cargo de professora e faleceu em 08/12/1985.

Aduz que em 23/11/2012 protocolou requerimento administrativo para concessão da pensão por morte perante o MTPREV, sendo ainda realizado novo requerimento em 2016 sob o no 237124/2016; no entanto, em 02/09/2016 teve seu pleito indeferido por se tratar de ̈prescrição do próprio fundo de direito”.

Assim, ingressou com a presente demanda objetivando a condenação dos requeridos à implantação do benefício, bem como pagamento do valor retroativos à data do requerimento administrativo.

I - A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO NÃO PREVIA A REVERSÃO DA PENSÃO.

Pois bem.

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Tal entendimento encontra-se consolidado por meio da Súmula no 340, do Superior Tribunal de Justiça, que diz:

Súmula 340, do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Com efeito, o óbito ocorreu em 1985 e, no caso, a lei vigente a ser aplicada ao caso concreto é a Lei Estadual no 4.491/1982, que Consolida a Legislação básica do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT e dá outras providências, a qual previa em seu art. 7o:

Art. 7o Consideram-se dependentes do segurado, para efeitos desta lei:

I - a esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de 05 (cinco) anos, os filhos de qualquer condição, menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas, e os filhos, até 25 (vinte e cinco) anos, que comprovem documentadamente estarem cursando em estabelecimento de ensino público ou particular;

II - a pessoa designada pelo associado, quando este não dispuser de beneficiário enumerado no item anterior, que, se do sexo masculino, só poderá ser menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida;

III - o pai inválido e a mãe;

IV - os irmãos de qualquer condição, menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos e as irmãs

solteiras, de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas.

Insta salientar que, no caso em questão, o ônus da prova compete ao requerente, a fim de que este possa comprovar suas alegações e os fatos constitutivos de seu direito.

O Código de Processo Civil em seu art. 373 estabelece:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Outrossim, fatos constitutivos de direito podem ser considerados como fatos afirmados na petição inicial pelo autor, que cabe a ele prová-los, para que possa ser amparado pela decisão judicial.

Em que pese os argumentos vertidos na inicial, não constam nos autos documentos de comprovam a condição de “marido inválido” para que assim fosse considerado dependente da segurada, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

Dessarte, tenho que melhor razão não assista ao autor, mormente porque deixou de produzir novas provas que pudessem subsidiar o direito invocado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – HABILITAÇÃO TARDIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. Quando se trata de habilitação tardia o termo inicial para a incidência do benefício será a partir da data em que se comprovou a união estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 88, da Lei Complementar n. 231/2005.

(N.U 1033476-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Desse modo, considerando a não comprovação da condição de “marido inválido” para que assim fosse considerado dependente da segurada
, nos termos da lei vigente à época do fato (falecimento), não faz jus o apelante ao benefício pretendido.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pelo Apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, e por conseguinte, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022